Tribunal: STF
Processo: Rcl 38589
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Achiles Romeu Perussolo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial 1.612.818, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334 da Repercussão Geral).
    As informações foram devidamente prestadas pela autoridade reclamada (documentos eletrônicos 17 e 18)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 11/10/2019.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 18/12/2019, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator